Tribunal: TJDFT
Processo: 0711316-56.2021.8.07.0003
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO COLETIVO POR ADESÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRELIMINAR AFASTADA. SUSPENSÃO DO CONTRATO. INADIMPLÊNCIA. NOTIFICAÇÃO AO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA. DANO MORAL. MAJORAÇÃO. PRINCIPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE OBSERVADOS. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. RECURSO ADESIVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Pelo princípio da dialeticidade, cabe ao recorrente impugnar as razões lançadas na sentença, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa.

2. Não há como reconhecer a violação à dialeticidade quando a irresignação do recorrente é dirigida à reforma da sentença que arbitrou indenização por dano moral e em patamar inferior ao pretendido na inicial.

3. O art. 13, parágrafo único, inciso II, da Lei 9.656/98 admite a suspensão do atendimento, em caso de inadimplemento das mensalidades, desde que o descumprimento da obrigação ultrapasse 60 (sessenta) dias e o consumidor seja notificado até o quinquagésimo dia de inadimplência.

4. A suspensão do seguro-saúde sem as comunicações necessárias e por ausência de repasse do pagamento pela pessoa jurídica estipulante revela-se indevida e configura ato ilícito da operadora.

5. O montante a título de compensação pelos danos morais deve ser de tal monta que confira um alento à dor e ao sofrimento experimentado, mas sem causar o enriquecimento ilícito da vítima, tampouco a ruína do devedor. Se a quantia arbitrada atende à razoabilidade e proporcionalidade, considerada a extensão do dano e o fim pedagógico, não há justificativa para sua majoração.

6. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. RECURSO ADESIVO DESPROVIDO.